Tribunal: TJDFT
Processo: 0720553-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720553-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UDENICE DE QUINTA VIEIRA SALES AGRAVADO: SIGA CREDITO FACIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UDENICE DE QUINTA VIEIRA SALES, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0718776-89.2024.8.07.0003, em que contende com SIGA CRÉDITO FACIL LTDA 1. Por meio da decisão agravada, o pedido de desbloqueio de valores foi indeferido pelo juiz, fundamentando não haver prova de os valores bloqueados se destinarem à reserva financeira ou ao recebimento de verbas de natureza salarial, afastando a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC. (ID 236809792): “A parte executada apresentou impugnação, pugnando pelo desbloqueio da verba em questão, porque supostamente possuiria caráter alimentar, bem comose encontra abaixo de 40 salários-mínimos., sendo, dessa forma, impenhorável (ID 234610275). Conforme entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. Confira-se a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papelmoeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Ministro Antonio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.) Entretanto, não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas em que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E IMPORTÂNCIAS INFERIORES À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. FINALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. No caso, foi bloqueada quantia inferior a 40 salários mínimos de conta poupança. Todavia, nos extratos bancários referentes aos meses de abril, maio e junho de 2023 houve movimentação da referida conta para compras em mercado, posto de gasolina, farmácia, estética automotiva, empresa de estética automotiva, pizzaria, loja de produtos agrícolas e outros. Portanto, o devedor não utiliza a conta poupança para reserva de valores, mas como se fosse conta corrente. Também não ficou demonstrado que a quantia penhorada possua natureza salarial, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023). Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. Assim, não há prova de que os valores bloqueados se destinam à reserva financeira ou ao recebimento de verbas de natureza salarial. Assim, deve ser mantida a constrição uma vez que a natureza alimentar da verba não pode ser presumida, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC. Assim, após preclusa esta decisão, expeça-se alvará ao credor, tendo por objeto a quantia penhorada. Ressalte-se que até a presente data não houve o julgamento do AGI n.0707685-74.2025.8.07.0000. Intime-se, portanto, o exequente para indicar medida apta à satisfação do seu crédito no prazo de 05 dias, sob pena de suspensãonos termos do art. 921, III do CPC.” Em seu recurso, a recorrente pede: a) seja antecipada a tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade das quantias bloqueadas nas contas do agravante; b) subsidiariamente, determinando a suspensão dos atos de execução, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, permanecendo as quantias bloqueadas depositadas em Juízo até decisão final; e d) no mérito, a reforma da decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas da agravante. Sustenta ser impossível a penhora dos valores bloqueados, porquanto se trata de verbas salariais repassadas à agravante pelo seu marido e de vale-alimentação. Segundo a agravante, a transferência para a conta da agravante não altera a natureza salarial dos valores, tratando-se de uma prática comum para facilitar o dia a dia familiar. Alega estar presente o perigo de dano irreparável, pois a manutenção da constrição pode comprometer a subsistência da agravante e de sua família. Argumenta violação da decisão agravada do disposto no art. 833, IV e X, do CPC, o qual estabelece a impenhorabilidade de verbas salariais e de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. (ID 72130889) É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a execução de título extrajudicial apresentado por SIGA CRÉDITO FACIL LTDA, em face de UDENICE DE QUINTA VIEIRA SALES, ora agravante. Os simples comprovantes de transferências bancárias (IDs 234610278, 234610279, 234610280 e 234610281 – origem), bem como de depósito de R$ 22,00 pela empresa “Onda Gelada LTDA.” (ID 234610276 - origem), não são suficientes para comprovar se tratar de verba de natureza salarial e de vale-alimentação. O fato de o numerário supostamente pertencer ao seu marido não comprova ter ele preveniente de seu salário, se ausente comprovação da renda. Ademais, os valores encontrados em conta-poupança são absolutamente impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X do art. 833 do CPC). Conforme entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. Confira-se a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papelmoeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Ministro Antonio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.)-g.n. Entretanto, não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas em que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E IMPORTÂNCIAS INFERIORES À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. FINALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. No caso, foi bloqueada quantia inferior a 40 salários mínimos de conta poupança. Todavia, nos extratos bancários referentes aos meses de abril, maio e junho de 2023 houve movimentação da referida conta para compras em mercado, posto de gasolina, farmácia, estética automotiva, empresa de estética automotiva, pizzaria, loja de produtos agrícolas e outros. Portanto, o devedor não utiliza a conta poupança para reserva de valores, mas como se fosse conta corrente. Também não ficou demonstrado que a quantia penhorada possua natureza salarial, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023).-g.n. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. Assim, não há prova de que os valores bloqueados se destinam à reserva financeira ou ao recebimento de verbas de natureza salarial. Assim, deve ser mantida a constrição uma vez que a natureza alimentar da verba não pode ser presumida, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator